Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719508-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES, BRENDA SOUZA DA SILVA, LIRIA REGINA MOTA DE AVELAR AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES e outros contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, no autos da ação de imissão de posse (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), aceitou em caução o próprio imóvel objeto da lide, razão pela qual, após a lavratura e assinatura do termo de caução do imóvel, determinou a expedição de mandado de citação e desocupação voluntária do imóvel, assinando o prazo de 60 dias, sob pena de imissão liminar da posse. Na decisão de ID 47260417 concedi a tutela de urgência e suspendi os efeitos da decisão agravada, oportunidade em que determinei a intimação de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para informar eventual interesse no feito. Na petição de ID 48455167, aludida pessoa jurídica vem aos autos pugnar admissão na qualidade de terceira interessada. É o relatório. Decido. De acordo com a sistemática processual civil vigente, o terceiro interessado é o agente processual que, não sendo parte, possui a legitimidade de intervir no processo em razão de possui interesse jurídico. Portanto, de acordo com o art. 119 do CPC, o requisito para a admissão do terceiro é a existência de relação jurídica com uma das partes de modo que o provimento jurisdicional seja favorável a uma delas. Ademais, sua intervenção poderá ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo, no entanto, o feito no estado em que se encontre. E o art. 966 do CPC dita, ainda, e seu parágrafo único, que, no concernente ao interesse recursal, “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. No caso vertente, o imóvel objeto da lide posta na origem, e que também compõe o objeto da presente irresignação recursal, e consoante se aduz da decisão agravada foi “alienado fiduciariamente [pelo agravado CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI] em favor da TERRACAP para garantia do pagamento da dívida de um milhão, trezentos e oitenta e dois mil e cinquenta centavos (R$ 1.382.259,50), a ser paga em cento e oitenta (180) prestações mensais e sucessivas” (ID origem 137915299). Assim, resta preenchido o requisito de demonstração de interesse jurídico no processo, pelo que ADMITO a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP na qualidade de terceiro interessado. Anote a secretaria a presente admissão, bem assim promova a alteração constante do teor da petição de ID 48487626. No fito de evitar decisões conflitantes, apense-se eletronicamente o presente recurso aos AGI 0719470-04.2023.8.07.0000 e 0719516-90.2023.8.07.0000. Após escoado o prazo concedido no ID 47918542, retomem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator